Tribunal: TCU
Processo: 038.754/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13091/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.754/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Barbosa (XXX.452.107-XX) ; Bartolomeu de Moraes Guerreiro (XXX.125.182-XX) ; Carlos Eduardo Ramos (XXX.242.317-XX) ; Edivaldo Cipriano da Conceicao Correa (XXX.880.412-XX) ; Ezio Sant Ana de Salles (XXX.594.507-XX) ; Flavio Soares Lins de Oliveira (XXX.860.664-XX) ; Francisco Lucineido Benigno de Lima (XXX.246.497-XX) ; Genival dos Santos (XXX.988.144-XX) ; Ivan Cardoso (XXX.710.222-XX) ; Luciano Lopes Fiuza de Castro (XXX.107.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.